Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738046-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: PRONEURO CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, nos termos do art. 109 do RITJDFT. Informo que as sessão de julgamento da 6aTC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso, por oportuno, que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, o que será analisado no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator